Tribunal: STJ
Processo: 0001047-31.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811016 - PE (2024/0451291-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA CLEIDE DA SILVA AVELINO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ), sendo que, na hipótese, infirmar o
entendimento alcançado pela Corte de origem – acerca do ônus da
prova – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50534073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bfa9ede-e582-45e9-87bf-9d28fdbf4e95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811016 - PE (2024/0451291-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA CLEIDE DA SILVA AVELINO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ), sendo que, na hipótese, infirmar o
entendimento alcançado pela Corte de origem – acerca do ônus da
prova – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
BUÍQUE contra a decisão de e-STJ fls. 826/830, proferida pelo em. Ministro Presidente
desta Corte, em que o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial em
razão dos seguintes fundamentos: a) aplicação da Súmula 284 do STF por estarem as
razões recursais dissociadas dos fundamentos do aresto recorrido e por não ter a parte
recorrente impugnado, de forma específica, os fundamentos adotados pela Corte de
origem; b) incidência da Súmula 7 do STJ.
O agravante alega, em síntese, que foram impugnados todos os
fundamentos do aresto recorrido, bem como que não pretende a análise de matéria fática,
e sim demonstrar que caberia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do deu
direito.
Documento eletrônico VDA49241511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: 6e599c9f-2c9d-4465-9052-d3b97041b30a

Ao final, busca a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Não obstante assista razão à parte agravante quanto à
não incidência da Súmula 284 do STF na hipótese, verifica-se que a decisão permanece
hígida em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Consoante anteriormente explicitado, assim decidiu o Tribunal de
origem (e-STJ fls. 724/725):
(...)
No caso específico dos autos, devidamente comprovada a relação laboral com
o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das
verbas salariais não pagas como contraprestação dos serviços prestados, em
consonância com o que dispõe o art. 7o c/c art. 39, §3o, da Constituição da
República.
Caberia, destarte, ao município apontado como inadimplente demonstrar nos
autos o pagamento dos valores cobrados, a fim de se desincumbir da
obrigação. Vale dizer, a teor do art. 373, II, do CPC/2015, é ônus do réu
constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do
autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais
reclamadas, em face do reconhecimento da procedência do pedido inaugural.
A parte autora juntou à peça inaugural documentos capazes de constituir o seu
direito, notadamente pela demonstração do vínculo com o demandado e
diversos contracheques que evidenciam o não pagamento das férias, acrescidas
do terço constitucional, e 13o salário.
A parte demandada, outrossim, não trouxe aos autos quaisquer elementos
probatórios aptos a desconstituírem a tese autoral. Ressalte-se que a apelante
tem toda a facilidade administrativa e operacional para trazer aos autos
documentos que comprovem a quitação das verbas pleiteadas nos autos, no
entanto, não o fez. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de permitir que, em caso de pagamento em excesso (ou
duplicidade), se afigura pertinente a perseguição do crédito pelo prejudicado
sem, no entanto, a necessidade de instauração de processo autônomo, vejamos:
(...)
Impende ressaltar que o reconhecimento nesta ocasião acerca da inexistência
de pagamento das verbas pleiteadas na exordial não afasta a possibilidade de a
fazenda pública, antes mesmo do trânsito em julgado, comprovar o efetivo
pagamento das verbas mediante os instrumentos aqui referidos de modo a
evitar eventual pagamento em duplicidade.
Documento eletrônico VDA49241511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: 6e599c9f-2c9d-4465-9052-d3b97041b30a

Com efeito, afigura-se imperioso o reconhecimento da obrigação de
pagamento das verbas colimadas, com os consectários legais previstos em
sentença e de acordo com o entendimento pacificado desta Corte de Justiça.

Para análise da questão objeto do especial – ônus da prova na
hipótese
dos
autos

–,
seria
necessário
o
revolvimento
de
matéria
fática, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282 E 356 DO STF. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DO §2o DO ART. 17-C DA LIA.
IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF.
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E
DANO.
TIPICIDADE
DAS
CONDUTAS.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A verificação do alegado desatendimento ao ônus da prova exigiria apenas
o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Irretroatividade do art. 17-C, § 2o, da LIA, introduzido pela Lei 14.230
/2021, que veda a condenação solidária em caso de litisconsortes passivos,
aplicável às ações ajuizadas após o início da sua vigência. Não é essa a
hipótese dos autos.
5. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no art. 11 da 8.429/1992.
6. Caso concreto em que as condutas imputadas ao agravante enquadram-se
nos arts. 9°, 10 e art. 11, V, da LIA, incidindo o princípio da continuidade
típico-normativa.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 2.001.404/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
12/5/2025
16/5/2025
Documento eletrônico VDA49241511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: 6e599c9f-2c9d-4465-9052-d3b97041b30a

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:38
Código de Controle do Documento: 6e599c9f-2c9d-4465-9052-d3b97041b30a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.016 / PE
Número Registro: 2024/0451291-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010473120128170360 10473120128170360
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA CLEIDE DA SILVA AVELINO
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA CLEIDE DA SILVA AVELINO
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: b0f7bc65-9fd8-4ef4-b91b-fb988476f822

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: b0f7bc65-9fd8-4ef4-b91b-fb988476f822